Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) DE GRAU SEVERO. FORNECIMENTO DE BIPAP. APARELHO INDICADO POR MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo versa sobre concessão de tutela de urgência antecipatória para obrigar o fornecimento de aparelho BIPAP, com recomendação médica, para tratamento do Agravado portador de hipertensão arterial sistêmica e síndrome de apneia obstrutiva do sono de grau severo.
2. A negativa de cobertura do plano de saúde se faz sob o argumento de que o aparelho pretendido pelo Autor/Agravado não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) e se trata de órtese sem ligação com ato cirúrgico, material que não possui previsão no contrato entabulado entre as partes.
3. Aplica-se a principiologia do direito consumerista. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual.
4. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Há tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes”. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.